Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729863-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO DE PAIVA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PROVA SUFICIENTE DA MOLÉSTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento ajuizada por servidor aposentado, julgou procedentes os pedidos para declarar a isenção do Imposto de Renda (IRPF) e da contribuição previdenciária sobre proventos até o dobro do teto do RGPS, desde 12/06/2017, determinar a abstenção de novos descontos e condenar à devolução dos valores indevidamente recolhidos a partir de 18/07/2018, corrigidos pela taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de diligências complementares para aferição da condição de saúde do autor; (ii) estabelecer se o autor faz jus à isenção do IRPF e da contribuição previdenciária, em razão de cardiopatia grave, nos termos da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o ente público participou da perícia judicial, indicou assistente técnico e apresentou quesitos, que foram devidamente respondidos, conforme a Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo oficial para o reconhecimento da isenção do IRPF, desde que comprovada a doença por outros meios de prova. 4. O laudo pericial judicial confirmou que o autor é portador de cardiopatia grave, considerando o conjunto de fatores clínicos e laboratoriais, em conformidade com a II Diretriz de Cardiopatias Graves da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê expressamente a isenção do IRPF para portadores de cardiopatia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, conforme Súmula 627 do STJ. 6. O art. 61, §1o, da LC/DF no 769/2008 assegura a isenção da contribuição previdenciária sobre proventos até o dobro do teto do RGPS para portadores de doença incapacitante, categoria na qual se insere a cardiopatia grave. 7. Os valores indevidamente descontados a partir de 18/07/2018 devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme Tema 905 do STJ e art. 3o da EC no 113/2021. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §21 (revogado); CTN, arts. 111, II, e 168; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/DF no 769/2008, art. 61, §1o; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “b”; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e 627; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); STF, Tema no 317; TJDFT, Acórdãos no 1800520, no 1726230 e no 1339185 e no 1680424. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 3o, da Emenda Constitucional 113/2021, e negativa de vigência ao enunciado 188, da Súmula do STJ, sob o argumento de que os juros de mora (contidos na SELIC) somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição do tributo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 167, parágrafo único, do CTN, e 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 167, parágrafo único do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à apontada violação ao artigo 3o da EC 113/2021. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012